Tribunal: TJDFT
Processo: 0709760-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709760-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FVS LOCACAO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: ANDREA CUNHA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FVS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA contra a decisão proferida nos autos do Proc. 0740042-17.2019.8.07, que determinou a apresentação de planilha atualizada do débito, sem qualquer acréscimo de juros de mora e de correção monetária, abatendo-se apenas os valores já levantados, conforme se infere, verbis: ”Expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada na conta judicial ID 184912382, em favor do credor. Decisão ID 104907436 deferiu a penhora do salário da devedora até o limite do crédito, qual seja, R$ 61.662,56. Tal quantia deve permanecer sem acréscimo de juros ou correção, uma vez que a devedora não está mais em mora desde a efetivação da penhora. Venha planilha atualizada do débito, deduzindo-se o valor levantado pelo credor. Prazo: 10 dias. Sem prejuízo, oficie-se o DETRAN-DF para prestar informações a este juízo sobre a existência de bloqueio no CHASSI 93HRV2850JZ229132 do veículo HONDA - HRV EX CVT, ANO 2018, PLACA PBG056 e, em caso positivo, se o bem tem perda total ou não. Dou à presente decisão, força de ofício”. A agravante informa que busca o recebimento da importância inicial de R$ 56.737,81 e, diante do não pagamento do débito por parte da executada, ora agravada, e ainda em razão das tentativas infrutíferas de penhora de bens capazes de satisfazer o crédito, foi determinada a penhora de percentual do salário da executada. Relata que, após a realização de alguns depósitos em conta judicial pelo órgão pagador, a decisão, ora rechaçada, determinou a expedição de ordem de levantamento, bem como a apresentação de planilha atualizada do débito, abatendo-se os valores que foram objeto do aludido alvará, sem qualquer acréscimo de juros ou correção, ao argumento de que a devedora não estaria mais em mora desde a efetivação da penhora. Alega que a decisão que autorizou a penhora somente produz efeito a cada depósito realizado nos autos por seu órgão pagador, e somente o efetivo pagamento é que possui aptidão para afastar a mora. Sustenta que o valor da dívida deve ser atualizado a cada depósito realizado, abatendo-se o valor depositado e o saldo devedor ser atualizado até a data do próximo pagamento, conforme preconiza o art. 395 do Código Civil. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada. Preparo recolhido. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em relação à questão dos autos, imperioso mencionar que o Tema n. 677 do STJ teve como propósito saber “se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada”, tendo sido fixada a seguinte tese: “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial” (REsp 1820963 SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022). Com efeito, a não incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor do débito representa ofensa ao disposto nos arts. 389 e 395 do CC, os quais estabelecem ser o devedor responsável pelos prejuízos que sua mora der causa, incluindo juros e atualização dos valores monetários. Demais disso, é certo que a mora somente é afastada com o pagamento integral da dívida (CC 401 I). Assim, certo é que os descontos mensais até o montante do débito atualizado ainda não quitaram a dívida integralmente, sendo necessária a atualização do saldo devedor, com incidência de juros e correção monetária. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLEMENTO. SERVIÇOS DE ADVOCACIA. PENHORA. PERCENTUAL SALÁRIO. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sobre o valor do débito adimplido por meio de descontos mensais na remuneração do devedor incide juros de mora e correção monetária, em obediência ao título executivo judicial objeto de cumprimento, sob pena de prejuízo ao credor e mácula arts. 389 e 395 e 401 do CC. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. 07034304420238070000, Acórdão 1703050, 7a Turma Cível, Rel. LEILA ARLANCH, data de julgamento: 17/05/2023, DJe 01/06/2023, Pág: Sem Página Cadastrada AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. DEFERIDA. INCIDÊNCIA SOBRE AS VERBAS INDENIZATÓRIAS. POSSIBILIDADE. CONGELAMENTO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO REFORMADA. 1. (...) 3. Sobre o valor do débito adimplido por meio de descontos mensais na remuneração do devedor incide juros de mora e correção monetária, em obediência ao título executivo judicial objeto de cumprimento, a fim de evitar prejuízo ao credor e mácula ao disposto nos arts. 389, 395 e 401 do CC/02. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. 07319848620238070000, Acórdão 1773257, 8a turma Cível, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, DJe 27/10/2023, Pág: Sem Página Cadastrada AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DETERMINADO PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. CONSTRIÇÕES PARCIAIS E SUCESSIVAS (MÊS A MÊS). SALDO REMANESCENTE. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. O pagamento parcelado do crédito, uma vez aceito, ou, in casu, requerido pelo credor (por meio de penhora de percentual do salário do devedor), opera quitação no valor correspondente adimplido. 2. Diante disso, em se tratando de sucessivas constrições realizadas por meio de desconto em folha de pagamento do executado, assiste ao credor o direito de ver contabilizados, sobre o saldo devedor remanescente, mês a mês até a quitação integral da dívida, juros moratórios e correção monetária. Julgados do TJDFT. 3. Agravo de instrumento provido.(Acórdão 1218632, 07033346820198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator